Tribunal: TJPA
Processo: 0004524-33.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004524-33.2017.8.14.0049
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS SENA
ADVOGADO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS
REVISOR: Des. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FIGURA DO PRIVILÉGIO. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO PATAMAR APLICADO EM RELAÇÃO À TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. FUNDAMENTAÇÃO. REANALISE. PERSISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS. INVIABLIDADE DE REDUAÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE SUMULADO.
1. Confirmado que houve rompimento de obstáculo para a efetivação do intento criminoso, inviável o decote da qualificadora prevista no §4º, I do art. 155, do Código Penal.
2. Para a concessão do benefício do privilégio no crime de furto exige-se a primariedade do agente, bem como seja a res furtiva de pequeno valor, ou seja, a importância do bem não deve ultrapassar um salário mínimo. Nesse viés, preenchidos os requisitos legais, de rigor, a aplicação da causa de diminuição de pena. Precedente do STJ.
3. Tendo sido justificada a redução do patamar resultante da tentativa na 1/2, com base no
inter criminis
percorrido pelo agente, torna-se inviável a aplicação do referido patamar na fração máxima.
4. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente as circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis ao réu é facultado ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena desde que o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Nesse viés, procedida à revisão e adequação dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença penal condenatória e tendo sido afastados os vetores atinentes conduta social e os motivos, de rigor a readequação do quantum estabelecido na sentença primeva. Todavia,

a persistência de vetores desfavorável ao réu, inviabiliza a redução do patamar para o mínimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos em
CONHECER DO RECURSO E DA
R-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

ROBERTO DOS SANTOS SENA,
por intermédio da Defensora Pública Paula Barros Pereira de Farias Oliveira, interpôs o recurso em análise visando desconstituir decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, em razão da prática delitiva prevista no artigo 155, §4º, I c/c o art. 14, todos do Código Penal.

Consta da inicial acusatória que o apelante, no dia 30 de abril de 2017, na cidade de Santa Izabel, tentou subtrair do interior do da Loja ¿ANALU VARIEDADES¿, alguns bens, para tanto fez um buraco na parede do local.

Consta que populares perceberam a movimentação suspeita no interior da loja, por isso acionaram policias militares que faziam a ronda no local, tendo este indo até o local, ocasião em que flagraram o apelante na posse de algumas mercadorias previamente separadas pelo réu, que foi deito e encaminhado à delegacia tendo confessado perante a autoridade policial que a prática de delitiva, aduzindo que era para comprar comida e entorpecente.

A denúncia foi recebida e após a regular instrução processual, sobreveio à sentença ao norte condenando o apelante nos termos antes mencionados.

Inconformado o réu por meio de sua defesa técnica, recorreu da decisão.

Em suas razões, a defesa postula pelo decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob a justificativa que a parede do estabelecimento não pode ser considerada como obstáculo para evitar a subtração.

Requer ainda, a desclassificação da conduta para a forma privilegiada, por entender restarem configurados os requisitos legais que autorizam o reconhecimento do privilégio descrito no §2º do art. 155 do CP, a saber: a primariedade do réu e o pequeno valor da
res furtiva
.

Subsidiariamente, requer a reforma na dosimetria da pena-base, para o mínimo legal cominado ao tipo, alegando para tanto ausência de fundamentação idônea dos vetores considerados desfavoráveis pelo juízo. Pede ainda, que seja aplicada na fração máxima a redução da tentativa.

O
dominus litis
se posiciona pelo conhecimento do recurso e no mérito, postula pela manutenção da sentença combatida em todos os seus termos. (fls. 39/43).

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Manifestando-se nessa condição, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Santos Silva opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecido o privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, razão porque dele conheço.

Quanto as postulações feitas pela defesa, entendo que assiste razão em parte, conforme demonstrarei linhas adiante.

A primeira tese deduzida no apelo diz respeito a não configuração da qualificadora estabelecida no inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal, sob o fundamento de que a parede quebrada não pode ser considerada para fins de qualificar o delito, em virtude de integrar o imóvel de propriedade da vítima. Razão não assiste a defesa.

Com efeito, o referido argumento não pode ser usado para fins de desqualificar o delito, pois embora a parede de fato pertença ao imóvel da vítima, entretanto não faz parte da
res furtiva
, como equivocadamente sustentado pela defesa, pois os objetos que o réu tentou subtrair do interior da loja foram: uma escada de alumínio de 02 degraus, um Gril/Britânia duas panelas de pressão/Panelux.

Por outro lado, no cenário apresentado nestes autos, restou plenamente comprovado o rompimento de obstáculo, seja pela prova técnica acostada consubstanciada no Auto de Constatação de Destruição ou Rompimento de Obstáculo (fl. 19/apenso), onde restou consignado que>
(...) foi realizada diligência ao estabelecimento ¿ANALU VARIEDADES¿ (...) onde foi constatado que o furto cometido naquele imóvel deu-se com a destruição de obstáculo a subtração coisa (...) consistente na destruição da parede que dá acesso aos fundos da loja, local por onde o criminoso conseguiu acessar para por em prática sua empreitada delituosa.

Aliado a isso, há prova testemunhal advinda do próprio réu que em juízo confessou que fez o buraco na parede do estabelecimento comercial por onde entrou para tentar subtrair os bens, descritos no Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 11/apenso), a confissão do réu é corroborada pelas fotografias acostadas às fls. 13/15/apenso.

Desse modo, resta devidamente confirmado que houve o rompimento de obstáculo para a efetivação do intento criminoso, não há como se possa pensar em fazer o decote da qualificadora prevista no §4º, I do art. 155, do Código Penal.

No que tange ao pedido de reconhecimento e aplicação
do
privilégio, ao fazer a análise dos autos, entendo que o réu preenche os requisitos exigidos pela norma legal para a concessão do privilégio.

Com efeito, o §2º do art. 155 do Código Penal estabelece que:
§2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Em relação ao primeiro requisito constato que embora responda a outros processos por crimes contra o patrimônio, inclusive com duas condenações, não há nenhuma com transito em julgado, logo comprovada a primariedade

Quanto ao segundo requisito, isto é o pequeno valor da coisa furtada, que segundo doutrina e jurisprudência pátria, para assim ser considerada, não deve ultrapassar a quantia de um salário mínimo.

In casu
, verifica-se que o apelante tentou subtrair uma escada de alumínio de 02 degraus, um Gril/Britânia e duas panelas de pressão/Panelux, conforme comprova o Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 11/apenso). E, diante da ausência do auto de avaliação milita em favor do réu, a presunção de que os valores somados, não ultrapassam a quantia do salário mínimo vigente a época dos fatos, qual seja, R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete) reais, viabilizando, assim o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP.

Sobre o tema, assim manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. PRIMARIEDADE DO AGENTE E PEQUENO VALOR DA COISA. DEFERIMENTO. REVALORAÇÃO DOS FATOS EXPOSTOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO SUMULAR N. 87 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento reiterado desta Corte, o reconhecimento do privilégio legal é um direito subjetivo do réu, cujo deferimento exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada, que deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Certificada a primariedade do ora recorrido e avaliada a
res furtiva
em R$ 110,00 (referentes a dois casacos), montante este bem inferior ao salário mínimo vigente na data do crime (R$ 510,00), é de rigor o reconhecimento do furto na forma do art. 155, § 2º, do Código Penal.
3. O fato de o recorrido ser tido ¿por populares como furtador¿ não impede a aplicação do mencionado benefício, sob pena de ofensa ao art. 5º, LVII, da CF.
4. A revaloração dos fatos minuciosamente expostos no acórdão proferido pelo Tribunal estadual, conforme amplamente acolhido pelos Tribunais Superiores, não se confunde com óbice existente na Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1486001 RJ 2014/0263385-1, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 05/05/2015, 6T DJe 13/05/2015).

Aliás, esse também é o posicionamento adotado pela doutrina, do qual cito como a lição de Guilherme de Souza Nucci no Código Penal Comentado, 13ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 792/793:
Pequeno valor: não se trata de conceituação pacífica na doutrina e na jurisprudência, tendo em vista que se leva em conta ora o valor do prejuízo causado à vítima, ora o valor da coisa em si. Preferimos o entendimento que privilegia, nesse caso, a interpretação literal, ou seja, deve-se ponderar unicamente o valor da coisa, pouco interessando se, para a vítima, o prejuízo foi irrelevante. Afinal, quando o legislador quer considerar o montante do prejuízo deixa isso bem claro, como o fez no caso do estelionato (art. 171, § 1º, CP). Por isso, concordamos plenamente com a correte majoritária, que sustenta ser de pequeno valor a coisa que não ultrapassa quantia equivalente ao salário mínimo.

Ressalto ainda que, nem mesmo o fato de incidir a qualificadora do §4º, I, do art. 155, CP, no presente caso, serve como base para denegar a benesse, uma vez que a jurisprudência admite a compatibilidade do furto privilegiado mesmo em se tratando de furto na forma qualificada. É o que se extrai da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça:
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Dessa forma, inexiste óbice para o reconhecimento e consequente aplicação da figura privilegiada, porquanto, presentes os requisitos objetivos, configurando-se, assim, como direito subjetivo do réu, conforme acima demonstrado.

No caso, considero que a diminuição da pena privativa de liberdade imposta ao apelante é a medida mais adequada, dadas as peculiaridades do caso, considerando que o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo e no período noturno. Ademais, que a escolha pelas demais hipóteses elencadas no §2º do art. 155 do CP implicaria eventual estímulo à prática de novos delitos.

Consigno ainda que, embora a lei não estabeleça critérios objetivos para a escolha da fração de diminuição, entendo autorizada a aplicação da fração de diminuição de 1/6, pois nem mesmo as censuras penais anteriores bastaram para impedir a contumácia do apelante na prática de crime de natureza patrimonial.

Passo a análise do pedido atinente à redução do quantum aplicado pelo juízo referente à tentativa da 1⁄2 (metade), para o seu patamar máximo, isto é, 2/3 (dois terços). Sorte não socorre a defesa.

Destarte, o quantum de redução da pena pela tentativa é mensurado pelo
inter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima da consumação menor deve ser a fração aplicada na redução da reprimenda, sendo exatamente esta a situação verificada nos autos, porquanto o apelante já havia adentrado no estabelecimento quando foi abordado pelos policiais e preso na posse dos objetos.

Nesse viés, a fundamentação dada pelo juízo se mostra idônea, razão pela qual, não há como acolher a postulação da defesa com vista à redução do patamar aplicado pelo juízo, pela tentativa.

Passo a análise da dosimetria da pena aplicada e neste ponto, entendo que merece um pequeno reparo, porém não nos termos requeridos pela defesa.

Constata-se da sentença (fls. 18/21), que o magistrado singular na primeira fase da dosimetria fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão após considerar desfavoráveis os vetores relacionados à
culpabilidade
,
conduta social
,
os motivos e as circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:
1.1
Culpabilidade -

DESFAVORÁVEL
, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar
(...)
1.3
Conduta Social - DESFAVORÁVEL
, pois, além do acusado não possuir ocupação e demonstrar ausência de vocação ao trabalho, responde a diversos feitos criminais, conforme certidão anexa.
(...)
1.5
Motivo do crime - DESFAVORÁVEL
, pois abstrai-se dos autos e da conduta social do acusado que o motivo do crime foi a
ari sacra fames
, a cobiça e a empolgadura de vícios, pois o réu, além de não demonstrar indigências, tem o seu nome relacionado a outros delitos.
1.6
Circunstância da infração penal
-
DESFAVORÁVEL
, pois praticado num estabelecimento comercial não vigiado (depoimento do acusado) e com danificação da parede do mesmo, havendo, portanto, prejuízos materiais a vítima.
(...).
Assim, considerando as 04 (quatro) circunstância desfavoráveis, fixo a pena base em: a) 06 anos de reclusão; b) 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa.

Atento a análise procedida, entendo que devem ser revistos os critérios utilizados pelo juízo na valoração dada aos referidos vetores, o que passo a fazer com nas provas constantes dos autos, conforme orientação emanada do STF HC 106113.

Com base nesse precedente, passo a análise das referidas circunstâncias atento as provas produzidas.

No que tange a
culpabilidade
. A meu sentir a fundamentação apresentada se mostra inidônea, pois inerente ao próprio tipo penal. Todavia, ao fazer a análise dos autos, entendo que referida circunstância deve permanecer negativa, pois o apelante admitiu em seu interrogatório que há algum tempo vinha observando a loja e, por usar o terreno que ficava ao lado para fazer suas necessidades fisiológicas foi fácil levantar o local e assim ter maior liberdade para agir. Constata-se, portanto que houve premeditação por parte do réu para a prática delitiva. Portanto, com base nos elementos atinentes ao caso concreto mantenho a negativação deste vetor.

Circunstância relativo
à conduta social
, deve ser afastada, pois, pois o fato os processos em andamento não servem para valorar negativar o referido vetor.

Em relação
aos motivos do crime
, constata-se que a fundamentação apresentada pelo magistrado é indevida, pois a cobiça e o fomento do vício em drogas, não se mostram aptos a justificar o incremento do referido vetor, razão pela qual afasto a negativação.

Quanto
às circunstâncias do delito
, são notadamente desfavoráveis, na medida em que o réu praticou o crime valendo-se do repouso noturno, cujo fator não foi utilizado para majorar o crime, razão pela qual, é cabível sua utilização na primeira fase da dosimetria. Nesse passo, considero desfavorável essa circunstância.

Portanto, não obstante a alterações procedidas ainda permanecem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu: culpabilidade; circunstâncias do crime.

Diante dos termos deste voto, passo a reestruturar a pena do réu.

Na primeira fase, com base na orientação da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, fixo o quantum da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria mantenho o patamar aplicado pelo juízo relativo à atenuante da confissão em 1/6 (um sexto) ficando a mesma 04 (quatro) anos 02 (dois) meses e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, diante da aplicação do §2º do art. 155, Código Penal, reduzo a pena em 1/6, concretizando a pena do réu em 03 (três) anos 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Por fim tratando-se de crime na forma tentada, mantenho a redução aplicada pelo juízo de piso na 1⁄2 (metade) ficando, assim, a pena definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. No que tange à pena de multa, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. A sanção deverá ser cumprida em regime aberto.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a análise desfavorável das circunstâncias judiciais demonstra que a medida substitutiva não se mostra socialmente recomendável, aliado a isso o apelante não possui endereço, tendo informado que é morador de rua, demonstrando ausência de credibilidade para cumprir com as condições da substituição conforme exigido pelo art. 44, III, do CP.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento nos exatos termos da fundamentação ao norte explicitada.

É o meu voto.
Belém, 28 de setembro 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM